Tribunal: STF
Processo: Rcl 87798
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Agnaldo Paiva Ramos, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga/MG, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 26.



    Narra a defesa que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput e §1º, e no artigo 150, §1º, todos do Código Penal, e da contravenção penal do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que, tendo a defesa formulado pedido de progressão para o regime aberto, a autoridade reclamada, em decisão de 05/11/2025, determinou a realização de exame criminológico como condição para a análise do pleito (eDOC 4, p. 1).



    Assevera que a decisão reclamada se pautou na gravidade abstrata dos delitos, em contrariedade aos precedentes desta Corte e ao enunciado da Súmula Vinculante 26, que exigem fundamentação concreta para a referida exigência (eDOC 1, p. 4-5).



    Alega que tal condução processual, ao impor a realização do exame com base na nova legislação (Lei nº 14.843/2024) de forma automática e sem fundamentação idônea, configurou flagrante cerceamento de defesa e violação direta à Súmula Vinculante 26.



    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja determinado à autoridade reclamada que analise a progressão de regime sem a exigência de exame criminológico, confirmando-se a medida liminar requerida (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 26, segundo o qual:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”. 



    A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, configurou ofensa ao referido verbete sumular.



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.



    O ato judicial reclamado, proferido no âmbito da Execução Penal nº 4400315-15.2025.8.13.0313, possui o seguinte teor:



    “A Lei 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, alterou o §1º do artigo 112 da LEP para estabelecer que “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.



    No caso dos autos, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime cometido em 10/03/25, data posterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, qual seja, 11.04.2024.



    Desse modo, sendo obrigatória a realização do exame, determino a realização do exame criminológico do reeducando no prazo máximo de 60 dias.” (eDOC 4, p. 1).



    Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pela autoridade reclamada e o paradigma invocado. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada não determinou a realização do exame com base em um juízo discricionário sobre a gravidade abstrata do delito ou a periculosidade do apenado, hipótese vedada pelo paradigma.



    Pelo contrário, a decisão reclamada aplicou expressamente a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024. O magistrado entendeu que, para o crime cometido pelo reclamante em 10/03/2025, data posterior à vigência da nova lei, a realização do exame passou a ser requisito obrigatório, e não mais uma faculdade do juízo (eDOC 4, p. 1).



    Nesse contexto, o paradigma invocado (Súmula Vinculante 26) versa sobre o cenário legislativo anterior, no qual a realização do exame era facultativa, exigindo-se, para tanto, fundamentação idônea e concreta a fim de se evitar decisões arbitrárias. 



    Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação. 



    O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via para discutir a validade, a interpretação ou o alcance da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, buscando, por via transversa, afastar a aplicação de norma vigente. Tal debate, contudo, é incabível no âmbito restrito da reclamação constitucional, que não se presta a ser sucedâneo de recursos.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente